Tribunal: TJBA
Processo: 8054082-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054082-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERAIS COMERCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO, BEATRIZ DA SILVA AMARO DE CASTRO HERMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
a embargante
alega que a decisão teria incorrido em erro de fato, por desconsiderar que o juízo de origem já teria reconhecido a existência de garantia da execução. Com base nisto, defende ainda que a decisão teria incorrido em reformatio in pejus, ao piorar a situação do apelante, bem como teria sido extra petita, por analisar fundamentos não invocados. Em primeiro plano, é preciso esclarecer que não há erro de fato. Isso porque, levando em consideração o efeito devolutivo que é próprio dos recursos, as questões que orbitem o pedido de reforma devem ser apreciadas pela instância revisora. Desse modo, tendo em vista que o que se requer no presente agravo de instrumento é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, os requisitos para isto – dentre eles a necessidade de ser prestada a garantia suficiente – podem e devem ser apreciados no julgamento do agravo de instrumento. É por este mesmo motivo que, para além de não ter havido erro de fato, não se constata decisão extra petita, na medida em que o tópico abarcado se encontra no conjunto de questões que podem ser analisadas na apreciação do recurso em virtude do efeito devolutivo. Outrossim, o Tribunal não está aferrado aos fundamentos invocados pela primeira instância, podendo apreciar a questão valendo-se do livre convencimento motivado. Nesse contexto, não há que se cogitar de reformatio in pejus, uma vez que a situação prática da embargante não foi alterada em seu desfavor, haja vista que as conclusões a que chegou o juízo originário – impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos – foram preservadas, tendo sido invocado apenas outro fundamento para isto. Não se constata, portanto, quaisquer dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração, mas intuito de rediscutir temas já explorados pela decisão posta. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8054082-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
GERAIS COMÉRCIO LTDA, GEYSER AMARAL RODRIGUES
e
PAULO DANTAS RODRIGUES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.